Tribunal: TCU
Processo: 007.958/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4035/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Calango Serviços Ltda., acerca de supostas irregularidades na execução do contrato 25/2020, firmado com o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz, para a reforma do terceiro pavimento do pavilhão Rockfeller e recuperação das instalações e acomodações do Laboratório de Metrologia e Validação; Considerando a conclusão da unidade técnica no sentido de que não foram apresentados indícios suficientes de irregularidade, tampouco demonstrado o interesse público na apuração deles; Considerando que a pretensão da representante deste Tribunal atuar em prol dos seus interesses em obter o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato enseja a indevida atuação desta Corte como instância revisora da Administração na tutela de interesse privado; Considerando, ainda, que a causa de pedir da representante já foi examinada no âmbito do TC Processo 006.475/2023-0 , da minha relatoria, tendo a presente representação sido formulada dias após o pronunciamento da unidade técnica pelo não conhecimento daquela denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, III, 169, VI, 235, parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando ciência à representante e ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos). 1. Processo TC- Processo 007.958/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.